Tribunal: TJMT
Processo: 1007047-59.2020.8.11.0055
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007047-59.2020.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[H. HENRIQUE DE SOUZA TRANSPORTES - CNPJ: 21.873.404/0001-60 (EMBARGADO), JOSEINA SANTOS DE QUEIROZ - CPF: 994.851.330-49 (ADVOGADO), JUCELI DE FATIMA PLETSCH - CPF: 809.590.671-91 (ADVOGADO), KESSILA RODRIGUES LOPES - CPF: 018.291.131-43 (ADVOGADO), RODRIGO SOARES NUNES DA COSTA - CPF: 022.768.861-96 (ADVOGADO), RODOBENS CAMINHOES CUIABA S/A - CNPJ: 03.005.212/0009-07 (EMBARGANTE), RICARDO GAZZI - CPF: 261.065.008-60 (ADVOGADO), RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS CUIABA S.A. - CNPJ: 03.005.212/0001-50 (REPRESENTANTE), MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 59.104.273/0001-29 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE QUINTANA DA ROSA - CPF: 942.016.760-72 (ADVOGADO), FELIPE QUINTANA DA ROSA - CPF: 942.016.760-72 (ASSISTENTE), MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 59.104.273/0001-29 (EMBARGANTE), FELIPE QUINTANA DA ROSA - CPF: 942.016.760-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA EMBARGANTE RODOBENS PROVIDO E DA MERCEDES BENZ PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS - LUCROS CESSANTES – RELAÇÃO CONTRATUAL - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO/EFETIVO PREJUÍZO – ENTENDIMENTO DAS SÚMULAS 43 E 54, AMBAS DO STJ – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CARACTERIZADA – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL ENTRE AS PARTES LITIGANTES - VÍCIOS DEMONSTRADOS – RECURSO DA EMBARGANTE RODOBENS PROVIDO – RECURSO DA MERCEDES BENZ PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Tratando-se de relação contratual, entendo que os juros e correção monetária devem incidir a partir do evento danoso/efetivo prejuízo, a teor do disposto nas Súmulas 43 e 54, ambas do Superior Tribunal de Justiça.

2. “
Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas
.” (CPC, Art. 86, “caput”).

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de dois Recursos de Embargos de Declaração, o primeiro interposto por
RODOBENS CAMINHÕES CUIABÁ S.A
e o segundo pela
MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA.
, em face da decisão que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargada (ID 189332162).

Nas razões recursais, a ora embargante

Rodobens Caminhões Cuiabá S.A. aduz que o acórdão é contraditório e omisso, pois, julgou procedente o pedido de lucros cessantes, e determinou que a incidência dos juros moratórios e da correção monetária deveria se dar tal como definido na sentença, no entanto, a sentença foi julgada improcedente e não há definição de índices e prazo de incidência.

Afirma que resta caracterizada a sucumbência recíproca das partes, de maneira que a verba sucumbencial deve ser rateada entre as partes (ID 189823681).

Por sua vez, a ora embargante

Mercedes-Benz do Brasil Ltda. lega a existência de omissão no acórdão, tendo em vista que a admissão da denunciação da lide está condicionada à prova do fundamento legal ou contratual do direito de regresso, caso o denunciante tenha sido vencido na lide principal. Ou seja, não basta que a ré-denunciante pretenda simplesmente eximir-se de responsabilidade, conforme reconhecido.

Destaca que, a denunciação da lide está sendo utilizada como forma de correção do polo passivo, contrariando a orientação pacífica do STJ sobre o tema.

Defende que, o acórdão contém erro material, uma vez que a contestação oferecida pela embargante foi em relação à denunciação da lide, e não aos pedidos formulados na peça vestibular. O fato de alguns argumentos da ré-denunciante coincidirem com argumentos da requerente na ação principal não altera esse fato.

Sustenta que, o acórdão é contraditório, porquanto, apesar de indeferir o pedido indenizatório por danos morais, deixou de reconhecer a sucumbência parcial da parte autora, nos termos do art. 86 do CPC (ID 190323193).

A parte embargada apresentou contrarrazões a ambos os recursos, pugnando pelo desprovimento (ID 190895674 e ID 190895681).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, destaco que os recursos serão analisados conjuntamente, porquanto, parte das matérias arguidas corresponde em ambos os recursos.

Pois bem.

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

No respectivo caso, a embargante

Rodobens Caminhões Cuiabá S.A. aduz que o acórdão é contraditório e omisso, pois, julgou procedente o pedido de lucros cessantes, e determinou que a incidência dos juros moratórios e da correção monetária deveria se dar tal como definido na sentença, no entanto, a sentença foi julgada improcedente e não há definição de índices e prazo de incidência.

Afirma que resta caracterizada a sucumbência recíproca das partes, de maneira que a verba sucumbencial deve ser rateada entre as partes (ID 189823681).

Por sua vez, a embargante

Mercedes-Benz do Brasil Ltda. lega a existência de omissão no acórdão, tendo em vista que a admissão da denunciação da lide está condicionada à prova do fundamento legal ou contratual do direito de regresso, caso o denunciante tenha sido vencido na lide principal. Ou seja, não basta que a ré-denunciante pretenda simplesmente eximir-se de responsabilidade, conforme reconhecido.

Destaca que, a denunciação da lide está sendo utilizada como forma de correção do polo passivo, contrariando a orientação pacífica do STJ sobre o tema.

Defende que, o acórdão contém erro material, uma vez que a contestação oferecida pela embargante foi em relação à denunciação da lide, e não aos pedidos formulados na peça vestibular. O fato de alguns argumentos da ré-denunciante coincidirem com argumentos da requerente na ação principal não altera esse fato.

Sustenta que, o acórdão é contraditório, porquanto, apesar de indeferir o pedido indenizatório por danos morais, deixou de reconhecer a sucumbência parcial da parte autora, nos termos do art. 86 do CPC (ID 190323193).

Ocorre que, como fiz constar no voto condutor do aresto combatido, restou comprovado nos autos a ocorrência do defeito, a determinação do conserto a ser realizado pela concessionária/ré/apelada Rodobens, que é representante da fabricante/denunciada Mercedes Benz.

Logo, a concessionária de automóveis detém, assim como a fabricante, responsabilidade pelos prejuízos porventura sofridos pela autora/apelante, em razão de defeitos constatados no veículo automotor e da demora na realização do conserto.

Assim, do acervo probatório contido nos autos, tem-se que as requeridas foram igualmente responsáveis pela demora no conserto do veículo, seja pela demora na solicitação das junto à fabricante e do conserto propriamente dito; seja pela demora na entrega das peças pela fabricante/denunciada Mercedes Benz.

Nesse contexto, restando a denunciante/ré Rodobens vencida na ação principal e caracterizada a solidariedade entre a concessionária e a fabricante, não há como deixar de acatar a denunciação à lide oferecida pela ré/apelada Rodobens.

No entanto, diferentemente do que alega a denunciada/apelada Mercedes Bens, ao apresentar contestação nos autos, não só apresentou defesa quanto à denunciação à lide, como também combateu o direito pleiteado na inicial. Senão vejamos:

“
Sob outro ângulo, em que pese a insatisfação do requerente, o fato é que a conclusão do conserto se deu completamente dentro dos ditames legais
.

Nessa ordem de considerações, vale destacar que, mesmo na ótica do CDC (inaplicável ao caso), por meio de seu artigo 32,
não há obrigação de a fabricante manter estoque de peças de reposição
. O que prevê o referido dispositivo legal é que os fabricantes devem garantir a oferta de peças de reposição enquanto não cessar a fabricação do produto. Veja-se:

Art. 32. Os fabricantes e importadores deverão assegurar a oferta de componentes e peças de reposição enquanto não cessar a fabricação ou importação do produto.

E foi exatamente isso o que ocorreu no caso dos autos. Quer dizer, em momento nenhum a legislação menciona a necessidade de os fabricantes contarem com estoques de peças. E nem poderia ser diferente, pois tal exigência seria inexequível e inviabilizaria o próprio processo produtivo
. Repita-se: o que a fabricante deve garantir ao cliente é, tão somente, o fornecimento (oferta) desse componente caso venha a ser necessária sua troca.

Isto é, ao contrário do que alega a ré-denunciante, a fabricante não é obrigada a “manter em seu estoque, à disposição do consumidor, as peças necessárias à sua manutenção”. Por essa lógica, parece que a ré esperava que a Mercedes-Benz tivesse um estoque infinito de todas as peças de todos os veículos que ela fabrica, o que beira o absurdo.”
(ID 183764678)

Como se vê, a ora embargante não apresentou defesa em relação á denunciante, mas também apresentou defesa quanto ao mérito arguido na inicial, não há que se falar em apenas reconhecimento do direito de regresso da concessionária em face da denunciada, porquanto o processo prosseguirá tendo, na ação principal, em litisconsórcio, denunciante e denunciado, a teor do que dispõe o art. 128, I, do CPC. “Verbis”:

Art. 128. Feita a denunciação pelo réu:

I - se o denunciado contestar o pedido formulado pelo autor, o processo

prosseguirá tendo, na ação principal, em litisconsórcio, denunciante e

denunciado;

por fim, no tocante à verba sucumbencial, de fato a sentença foi de improcedência, de maneira que, fixada a condenação ao pagamento de lucros cessantes, deveria o acórdão definir o momento de incidência dos juros moratórios e da correção monetária sobre tal condenação.

Assim, tratando-se de relação contratual, entendo que os juros e correção monetária devem incidir a partir do evento danoso/efetivo prejuízo, a teor do disposto nas Súmulas 43 e 54, ambas do Superior Tribunal de Justiça.

Já no tocante ao ônus sucumbencial, com o resultado proferido no julgamento do recurso de apelação, de parcial provimento, a fim de reformar a sentença, para julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, apenas para condenar as rés, solidariamente, ao pagamento dos lucros cessantes, rejeitando o pedido de indenização por danos morais, tem-se que restou caracterizada a sucumbência recíproca das partes, de modo que a verba sucumbencial deve ser rateada entre as partes, consoante dicção do art. 86, “caput”, do CPC. “Verbis”:

Art. 86.
Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas
.

Logo, condeno as partes reciprocamente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios fixados no acórdão vergastado, na proporção de 50% (cinquenta por cento) devidos por cada uma das requeridas/embargantes e 50% (cinquenta por cento) devidos pela autora/embargada a ambas requeridas/embargantes, vedada a compensação.

Pelo exposto,
ACOLHO
integralmente os embargos opostos pela Rodobens e
ACOLHO
parcialmente os embargos opostos pela Mercedes Benz, para sanar os vícios apontados apontadas, com o que determino que os juros e correção monetária devem incidir a partir do evento danoso/efetivo prejuízo, a teor do disposto nas Súmulas 43 e 54, ambas do Superior Tribunal de Justiça. E, ainda, para condenar as partes reciprocamente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios fixados no acórdão vergastado, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma das requeridas/embargantes e 50% (cinquenta por cento) para a autora/embargada a ambas requeridas/embargantes, vedada a compensação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023